Tribunal: TJES
Processo: 5016798-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016798-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIA ADRINI GOMES BARBOSA e outros (3)

AGRAVADO: HELVECIO ABREU BARBOSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE COM BASE NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por C.A.G.B., A.C.B., W.C.B. e W.C.B. contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de inventário do espólio de H.A.B.. Os agravantes sustentaram ausência de condições econômicas para arcar com as custas processuais. Deferido parcialmente o efeito suspensivo para resguardar a distribuição do feito até o julgamento do recurso. Agravo interno interposto por outro herdeiro (H.A.B.) foi considerado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por herdeiros, à luz da capacidade financeira do espólio, quando este possui patrimônio considerável, ainda que de difícil liquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça, no contexto do inventário, deve ser analisada com base na capacidade financeira do espólio, e não segundo a condição econômica individual dos herdeiros, nos termos da jurisprudência consolidada e da natureza jurídica da sucessão.

No caso concreto, o espólio possui patrimônio estimado em mais de R$ 500.000,00, composto por imóvel com cinco apartamentos, veículo de alto valor, bens móveis e contas bancárias, evidenciando capacidade para arcar com as custas processuais.

Ainda que o patrimônio seja predominantemente ilíquido, existem alternativas legais que permitem viabilizar o pagamento das despesas do processo, tais como parcelamento, pagamento ao final, bloqueio de valores ou alienação judicial de bens.

Não havendo comprovação de insuficiência econômica do espólio, é incabível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, conforme previsto no ordenamento jurídico e reiterado por precedentes deste Tribunal.

Resta prejudicado o agravo interno interposto por herdeiro que questionava a mesma matéria já decidida neste agravo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade de justiça no inventário deve ser analisado com base na capacidade financeira do espólio, e não dos herdeiros individualmente.

A existência de patrimônio relevante, ainda que de difícil liquidez, afasta a concessão da gratuidade judiciária, sendo viável a adoção de medidas alternativas para o pagamento das custas.

O indeferimento da gratuidade por ausência dos pressupostos legais não pode ser revisto sem demonstração concreta da hipossuficiência do espólio.

É prejudicado o agravo interno que discute matéria decidida em recurso principal já julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006141-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como reconhecer prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cássia Adrini Gomes Barbosa, Adriana Caldeira Barbosa, Wanderson Caldeira Barbosa e Wemerson Caldeira Barbosa

contra decisão (id.
49601384
) proferida pelo juízo da 2
a

Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ ES que, nos autos do inventário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id.
10500329
), os agravantes alegam que não têm condições de suportar as custas judiciais, e que o entendimento aplicado pelo juízo
a quo
é excessivamente rigoroso.

Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas para o fim de evitar o cancelamento da distribuição até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento (id.
11806273
).

Sobreveio recurso de agravo interno protocolado pelo recorrente
Helvécio Abreu Barbosa
(filho).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

Conforme já consignado na decisão de id.
11806273
, o deferimento da gratuidade da justiça, nos processos de inventário, deve ser analisado à luz da capacidade financeira do espólio — compreendido como o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo de cujus — e não com base na condição econômica individual dos herdeiros, como equivocadamente sustentaram tanto os agravantes quanto o agravado.

No presente caso, observa-se que ao espólio de Helvécio Abreu Barbosa foi atribuído valor estimado e provisório de R$ 501.692,00 (quinhentos e um mil, seiscentos e noventa e dois reais), correspondente à seguinte composição patrimonial:

a)
Um prédio composto por 05 apartamentos localizado na Rua Londrina, 15, bairro Bela Vista, Cariacica/ES, CEP:29.142-295, com área de lazer , piscina; Valor estimativo do imóvel: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais);

b)
bens deixados na residência do de cujus, 1 geladeira duplex, 1 fogão de 6 bocas, 1 guarda roupa de 6 portas, 1 máquina de lavar, 1 sofá de 3 lugares, 1 sofá de dois lugares, 1 sofá de 2 lugares de coro, 2 camas de casal, 1 cama de solteiro, 1 filtro elétrico, 1 TV; de 55; 1 armário de cozinha, 1 mesa com 6 lugares, 1 estante, 1 rack, 2 criados mudos , 1 cômoda;

c)
Veiculo S10, Cor vermelha, ano 2021, Placa HCDD4A, Valor estimado em R$200.000,00 (Duzentos mil reais);

d)
Conta bancária junto ao banco do Brasil;

e)
Conta bancária junto ao Banco Santander;

f)
resíduo junto a VALIA e INSS, ambos nos valores de R$846,00, Total de R$1.692,00;

Diante desse panorama, evidencia-se a existência de patrimônio suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual não se revela cabível o deferimento da gratuidade postulada.

Ressalte-se, ademais, que há hipóteses, como aparentemente ocorre nesta demanda,
em que os bens que compõem o espólio são ilíquidos
, dificultando o pagamento imediato das despesas processuais. Nessa situação,
admite-se que o juízo do inventário, mediante provocação do inventariante
, autorize alternativas como:

(i)
parcelamento das custas;

(ii)
pagamento ao final do processo;

(iii)
bloqueio de valores em contas do falecido;

(iv)
ou, eventualmente, alienação judicial de bens do espólio.

De qualquer forma, há hipóteses – o que parece ser o contexto do caso concreto – em que os bens do espólio são
ilíquidos
, atraindo a responsabilidade do pagamento de forma solidária aos herdeiros. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES - RECURSO PROVIDO. 1.
O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros
. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais 3.
Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário
. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006141-48.2023.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Com efeito, caberá ao inventariante, na qualidade de representante legal do espólio, formular o pedido que entenda cabível perante o juízo do inventário,
observando-se sempre que a gratuidade judiciária, nessa fase processual, não se estende aos herdeiros individualmente, mas apenas ao espólio
, quando comprovadamente incapaz de arcar com os custos processuais.

Por fim,
resta prejudicado o agravo interno
interposto por Helvécio Abreu Barbosa (filho), uma vez que a matéria por ele impugnada — o indeferimento da gratuidade — permanece inalterada, conforme se extrai da presente decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça por ausência dos pressupostos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.